Tribunal: STF
Processo: ARE 1467993
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Martha Ibanez Leal formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. I. DESACOLHIDA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INÉPCIA RECURSAL ARGUIDA PELAS PARTES. II. RECHAÇADA A TESE DA RÉ DE QUE OS DÉBITOS FORAM COBRADOS EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, UMA VEZ QUE A SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO PRETÉRITA JÁ OS DECLAROU INEXIGÍVEIS. III. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DISSABOR. IV. SENTENÇA MANTIDA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.



    Nas razões, a recorrente sustenta que esse julgamento viola preceitos constitucionais ao não acolher pedido de exclusão de dados pessoais armazenados em banco de dados da parte recorrida, bem assim ao não arbitrar danos morais em razão da má utilização desses dados.



    Não admitido o recurso por decisão da 3ª Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 20), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 23), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que do acórdão impugnado não foi emanada qualquer conclusão no sentido da validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição para sustentar o cabimento do apelo extremo pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Carta. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte Suprema.



     Ressalto, por outro lado, que a matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi debatida no acordão do Tribunal de Justiça, tampouco foram opostos embargos de declaração contra esse julgado para o fim de obter pronunciamento do órgão julgador sobre as supostas infringências ao Texto Constitucional, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Ademais, ainda que superados esses obstáculos, o Colegiado de origem se baseou no teor de normas infraconstitucionais, bem assim nos fatos e nas provas, para formar seu convencimento. A propósito, colho do voto os seguintes trechos:



    As irresignações das apelantes versam sobre a existência de débitos da parte autora junto à instituição financeira ré e, em caso positivo, sobre a possibilidade de cobrá-los, bem como acerca da ocorrência de danos morais suportados pela parte autora. 



    Pois bem. 



    De pronto, consigno que, por se tratar de relação consumerista, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a que prevê a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do diploma consumerista). 



    Todavia, pontuo que, ainda que se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão do ônus da prova, incumbe à parte consumidora a comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. 



    Na situação em apreço, muito embora não consista na dívida compreendida pelo acordo celebrado na ação de revisão contratual de nº 001/1.05.0107623-2 e na liquidação de sentença de nº 001/1.09.0082240-0 (documento nº 03 do evento nº 01 dos autos de origem), o débito objeto de cobrança (páginas nº 03-04 do documento nº 06 do evento nº 01 dos autos de origem, e documentos nº 04-05 do evento nº 18 dos autos de origem) é inexigível por força da sentença proferida na ação de nº 9025599-22.2020.8.21.0001 (a qual transitou em julgado em 15/9/2021), in verbis:



    [...]



    Em relação aos danos morais, para que se caracterize o dever de reparar, é necessária a demonstração de que a situação apresentada nos autos ofendeu o direito de personalidade da parte autora, gerando transtornos sérios e ultrapassando a condição de mero aborrecimento ou dissabor.



    [...]



    No caso dos autos, não há elementos que evidenciem a ocorrência de ato ilícito capaz de atingir os direitos da personalidade da parte autora, tampouco de gravidade suficiente a ponto de se permitir a presunção dos danos. Isto é, inexistem elementos no processo que demonstrem alguma situação vexatória sofrida pela parte consumidora. 



    Nessas circunstâncias, não vinga o pleito autoral de indenização por danos morais.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Lei Maior.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente